Tribunal: TJMT
Processo: 1008630-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008630-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GALLI - CPF: 826.860.178-72 (APELANTE), BARBARA RAFAELA MARCAL GALLI - CPF: 041.773.681-99 (ADVOGADO), DANIELI MARIA GALLI - CPF: 819.581.961-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), LAZARO SOARES SOBRINHO - CPF: 024.848.039-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GALLI - CPF: 013.123.168-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE 50% DA FRAÇÃO IDEAL DO
DE CUJUS –
BEM INDIVISÍVEL - POSTERIOR DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO QUE DEVE QUITAR O DÉBITO BUSCADO PELA CREDORA NA PROPORÇÃO DA QUOTA PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR – SALDO REMANESCENTE QUE DEVE RESGUARDAR DIREITOS HEREDITÁRIOS – OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados”.
(STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

Assim, uma vez observada a constrição sobre 50% da quota-parte titularizada pelo devedor falecido, evidente que a indenização pela posterior desapropriação do imóvel deve quitar a dívida perseguida pela parte credora, eis que o espólio responde pela dívida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por DANIELI MARIA GALLI E JOÃO CARLOS GALLI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro propostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a
“LIBERAÇÃO de ALVARÁ 50% do valor pendente de levantamento do processo executivo associado, aos embargantes, DANIELI MARIA GALLI e JOÃO CARLOS GALLI, devendo a outra metade ficar resguardada aos demais herdeiros não habilitados nos autos: Wilson José Galli e Luciana Maria Galli”
– sic, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais, enquanto cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respetivos patronos.

Aduzem que
“
os fatos tiveram início quando seu genitor, Wilson Galli, contraiu uma dívida com a Cooperativa de Crédito, ora apelada, no ano de 2003. (autos 0006442-71.2003.8.11.0041) cuja execução resultou na penhora de um bem do devedor constantes na matrícula de número 2058 de 12 hectares, o qual era coproprietário juntamente com sua esposa Dionildes Neves Lameira Galli” – sic.

Relatam que
“em 22 de maio de 2002, houve o falecimento de sua esposa, provocando a abertura da sucessão. Portanto, 50% da área remanescente de 12 hectares entrou para ser inventariado, restando 50% pertencente ao Sr. Wilson Galli, ou seja, 6 hectares. Tanto é verdade, que na matrícula 2058 na AV-14, a Cecremat entrou com pedido de penhora só da parte do Sr. Wilson Galli, ou seja 50%” - sic. “Desta forma dos 12 hectatres constantes da matricula 2058, 6 (seis ) pertenciam ao Sr Wilson Galli, objeto de adjudicação judicial em favor de Lucreia Gramula, e posteriormente expropriada pelo Estado de Mato Grosso. E, 6 (seis ) hectares pertencentes aos apelantes e seu dois irmãos, e que não devem nada a ninguém” – sic.

Assim, insurgem-se defendendo que foram
responsabilizados pelo pagamento de 50% da dívida de terceiros, sendo que o objeto da penhora nos autos da ação principal consiste em um imóvel de 06 (Seis) hectares de terras pastares e lavradias, constante da matrícula 2058, CRI Tangara da Serra/MT, os quais pertenciam ao sr. Wilson Galli, e por garantiram igualmente outra execução, foram adjudicados pela sra. Lucrecia

Gramulha mediante adjudicação registrada na matrícula 2058 em av-14 e 15 e R-16
.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para
“
que seja conhecido e de seu julgamento seja totalmente provido o presente recurso de apelação para reformar a R. Sentença guerreada, e seja deferido o levantamento do valor total da importância depositada conforme os depósitos efetuados no valor de R$ 11.070,60 (onze mil e setenta reais e sessenta centavos) acrescidas dos valores legais, para cada um dos apelantes”
– sic.

Contrarrazões no Id. 175012665, onde a cooperativa apelada aponta que o recurso foi protocolado em 16/06/2023 e o recolhimento do preparo data de 20/06/2023, ou seja, fora do prazo estabelecido para a comprovação, de modo que deve ser reconhecida a deserção do recurso.

No mérito, aponta que os recorrentes trazem à lume os mesmos fatos apresentando na inicial, quais sejam,
“que são legítimos proprietários em comunhão com seus irmãos Wilson J. Galli e Luciana Galli, do imóvel correspondente à 6.3968 (seis hectares, trezentos e noventa e seis ares) de uma área de terras pastais e lavradias, denominada “Paraíso”, situada no Município de Tangará da Serra/MT, matriculado sob n. 2058, alega que teriam sido adquiridos através de inventário que tramitou perante a 2a Vara Cível desta Comarca, feito no 267/2002 do espólio de Deonildes Neves Lameira Galli”
– sic.

Explica que
“No processo executivo no 0006442-71.2003, foi efetuada a penhora de 50% da área de terras denominada "Paraíso", pertencente ao espólio a época executado o Sr. Wilson Galli, conforme se verifica na matrícula no 20.058 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso. No entanto, posteriormente, foi declarada a utilidade pública do imóvel para fins de desapropriação, conforme Decreto no 1.481 de 14 de setembro de 2022. Houve o pagamento da indenização da desapropriação, a qual foi depositada no processo executivo associado, nos ids ns. 110053296 e seguintes, totalizando R$ 48.282,40.”
– sic.

Por essa razão, defende que a sentença deve ser mantida, eis que a penhora do imóvel foi realizada antes da formalização da partilha, a qual o afeta como um todo, não se limitando apenas à parte ideal correspondente ao devedor.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, a parte apelada aponta que o preparo foi recolhido a destempo e, por isso, o recurso deve ser julgado deserto.

No entanto, o artigo 46, parágrafo único, da Resolução do Tribunal no 3, de 12 de abril de 2018, com a redação dada pela Resolução no 2, de 11 de março de 2021, preceitua:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo Único: O peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.” [sem negrito no original]

O presente recurso foi interposto em 16/06/2023 (sexta-feira) e o preparo recolhido em 19/06/2023 (segunda-feira), enquanto a petição comprovando-o data de 20/06/2023.

Portanto, resta tempestivo o pagamento da despesa recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar e conheço do recurso por ser tempestivo e próprio.

Quanto ao mérito, compulsando os autos verifica-se que
DANIELI MARIA GALLI e JOÃO CARLOS GALLI
opuseram-se por meio dos presentes Embargos de Terceiro contra a constrição efetivada por força da Execução

de no 0006442-71.2003.8.11.0041, que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB
move contra
O ESPÓLIO DE WILSON GALLI E LÁZARO SOARES SOBRINHO,
alegando que são legítimos proprietários em comunhão com seus irmãos Eilson J. Galli e Luciana M. Galli, do imóvel correspondente a 6.3968 (seis hectares, trezentos e noventa e seis ares) de uma área de terras pastais e lavradias, denominada “Paraíso”, situada nesta Município de Tangará da Serra/MT, matriculado sob n. 2058, adquiridos através de inventário que tramitou perante a 2a Vara Cível desta Comarca, feito no 267/2002 do espólio de Deonildes Neves Lameira Galli em 27.05.2002.

Afirmaram que a ordem judicial se referiu à penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) da área remanescente, cujo total é de 12 (doze) hectares, respeitando o quinhão dos executados.

A liminar foi deferida para suspender a liberação do valor depositado pela desapropriação de parte do referido imóvel, até o deslinde da presente demanda.

A cooperativa SICOOB, em sua defesa, aventou que o executado Wilson Galli faleceu no decorrer da execução e que a constrição se deu antes do formal de partilha.

Após, sobreveio sentença de parcial procedência e a interposição do presente recurso, cujo debate gravita em torno da penhora que recaiu sobre 50% de uma área de terras pastais e lavrais destacada de maior porção, denominada “Paraíso”, situada neste Município e Comarca de Tangará da Serra MT – matrícula n. 20.058 – Livro 2 do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra MT.

Os autos também revelam que, por meio do Decreto no 1.481 de 14 de setembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.330, foi declarada a utilidade pública da referida área, para fins de desapropriação, consoante expressa averbação à margem da sua matrícula., cuja indenização expropriatória foi depositada no feito executivo, no valor total de R$ 48.282,40, mediante quatro parcelas de R$ 11.070,60, correspondente à fração ideal de cada um dos quatro proprietários dos 6,3968 hectares.

Por essa razão, a ação de execução foi extinta pela satisfação da obrigação, sendo possível verificar que a penhora se deu sobre 50% da área, sem especificar se de sua totalidade maior, ou fração de 12 (doze) hectares, conforme auto de penhora acostado no Id.. 175012266.

Já o Decreto 1481/2022 de Id. 175012267, declara a expropriação da área matriculada sob o n. 20.058, da seguinte forma:

“
Área II - 28,7956 ha.
(vinte e oito hectares, setenta e nove ares e cinquenta e seis centiares) denominada “Paraíso”, localizada nas adjacências do campus da UNEMAT, no Município de Tangará da Serra/MT, matriculada no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Tangará da Serra/MT sob o no 2.058,
de propriedade de João Carlos Galli (CPF no 826.860.178-72) com 16 ha (dezesseis hectares)
conforme Registro R-11 da matrícula;
Lucrécia Gramulha Moreira (CPF 326.169.531-53) com 6,3968 há (seis hectares, trinta e nove ares e sessenta e oito centiares)
conforme Registro R-16 da matrícula,
e
; Wilson Galli (CPF no 013.123.168-53) área remanescente da matrícula,
que após ter sido georreferenciada passou a contar com 29,0297 ha. (vinte e nove hectares, duas ares e noventa e sete centiares)”

Pela simples leitura, é possível concluir que a constrição de 50% (cinquenta por cento) que pesa sobre o imóvel em favor da cooperativa embargada, ora apelada, diz respeito à fração de propriedade do
de cujos
Wilson Galli

que remanesce depois de extraída a parte do Sr. João Carlos Galli e da Sra. Lucrécia Gramulha Moreira.

Desse modo, não há falar que a parte adjudicada por Lucrecia Gramulha absorveu a penhora da ora apelada, uma vez que, por se tratar de bem indivisível, o ato ainda permanece sobre a parte de propriedade do
de cujus.

Assim, considerando que após o georreferenciamento citado do decreto expropriatório, o imóvel possui 29,0297 hectares, se subtrair 16 ha do Sr. João Carlos e 6,3968 ha da Sra. Gramulha, evidente que a sua porção é de 6,6329 que, resguardado o direito da meeira transferido aos seus herdeiros, remanesce a metade em favor do credor, ora apelado.

Nessa linha de intelecção, a sentença não merece qualquer reparo, eis que os ora apelantes somente possuem direitos hereditários sobre eventual saldo da indenização, haja vista que o espólio responde pela dívida do
de cujus.

Logo, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau,

a credora
“tem
direito ao valor depositado da fração ideal do executado Wilson Galli, e 50% (cinquenta por cento) daquilo que foi depositado em relação ao valor da desapropriação, conforme Escritura Pública do id n. 111994809-pág.7, posto que representa o percentual que possuía como propriedade
”.

Aliás, sobre a expropriação de bem indivisível, como é a hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR.
1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).

5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.
6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados.
9. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

Nesse mesmo trilhar, guardadas as peculiaridades de cada caso, esta Câmara de Direito Privado assim decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA – CONFIGURAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR – PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do bem de família, necessário que o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar, e que os membros da família nele residam. Não é imprescindível que o devedor seja proprietário de somente um imóvel para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família, mas que seja o único destinado à residência do devedor. Portanto, verifica-se que os Agravados se desincumbiram do ônus de comprovar que o imóvel objeto da lide (n.o 12.339) é utilizado como residência permanente, tratando-se, pois, de bem de família impenhorável. Fração ideal de 7,15% do imóvel, entendo que não há óbice para penhora.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de fração ideal de imóvel, desde que preservada a fração ideal do terceiro estranho à execução.”

(TJ-MT 10093720720228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023